Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PROBLEMAS NA REDE EXTERNA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE. INTERVENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. MULTA. NULIDADE. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO.

1. Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, tratando-se das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção (art. 63 do Decreto distrital no 26.590/2006). Em seu art. 24, a norma mencionada veda a interferência do consumidor ou de seus agentes nas ações de instalação, reparação, substituição ou remoção de hidrômetros. A não observância desse dispositivo pode resultar nas sanções previstas no art. 49 do referido Decreto.

2. Em que pese a legalidade do auto de infração, quando constatada a conduta irregular do agente, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb não se desincumbiu do ônus de demonstrar que foi de autoria do autuado a introdução de material não compatível com os padrões da Companhia na rede externa de esgoto da residência, motivo pelo qual impõe-se a declaração de nulidade da multa e o ressarcimento da quantia paga pelo consumidor.

3. Diante dos elementos comprobatórios exibidos nos autos, crível que a sanção, no importe demasiado, resultou em desequilíbrio financeiro à parte, desencadeando transtornos suficientes a configurar o dano extrapatrimonial, inclusive porque o consumidor também não teve seus apelos atendidos para correção do problema verificado.

4. Apelação conhecida e não provida.